Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-23.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte apelante sustenta omissão e contradição no acórdão, que não utilizou a Tabela da OAB como parâmetro para fixação dos honorários sucumbenciais
2. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
3. Os embargos declaratórios não têm a finalidade de uniformizar a jurisprudência entre Turmas de Tribunal e não se prestam para avaliar possível justiça ou injustiça da decisão, como pretende o embargante.
4. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.